Tribunal: STF
Processo: ARE 1364504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DOS POLICIAIS CIVIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2010. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. JULGAMENTO CONHECIDO NO IRDR 457836-1 (TJPE). SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. DECESSO REMUNERATÓRIO DECORRENTE DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 156/2010. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A discussão acerca da prescrição de fundo do próprio direito em relação ao aumento da carga horária dos policiais civis instituída pela Lei Complementar 155/2010, sem o respectivo aumento proporcional dos seus vencimentos, encontrava-se suspensa em razão da admissão pela Secção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que, no julgamento datado de 16/10/2019, reconheceu o trato sucessivo na questão posta em análise. 2. O cerne da pretensão repousa em saber se o autor, servidor público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, faz jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010. 3. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar sobre matéria idêntica por ocasião da Repercussão Geral no julgamento do RE n° 660010, manifestando entendimento no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem a consequente majoração proporcional da remuneração do servidor público constitui redução indireta da remuneração e, portanto, viola a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, inc. XV, da CR/1988. 4. Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais – ampliando em 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) – nada dispondo, porém, a respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada. 5. É preciso analisar qual percentual de aumento efetivo foi concedido ao servidor, de modo que em sendo abaixo do percentual de 33,33% deve o Judiciário determinar a complementação devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (vantagem indevida) que aumentou a carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. 6. Considerando que a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, é preciso reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, o autor faz jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) – 33,33%, portanto – dos valores por ele percebido sob as rubricas “vencimento base” e “gratificação de função policial” (rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, §2º, da LCE 156/2010). 7. Os valores devidos concernentes às diferenças remuneratórias do período compreendido entre a data de entrada em vigor da LC nº 155/2010 (27/03/2010) e a LC nº 156/2010 (31/05/2010), deve-se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, dês que o autor só propôs a ação ordinária de obrigação de fazer em 06 de dezembro de 2016, conquanto já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no referido decreto. 8. Em relação aos meses de junho/2010 em diante, se faz necessário realizar uma comparação do vencimento-base recebido pelo autor antes e em momento posterior da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 156/2010, para que se possa constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada estabelecida pela LCE 155/2010. 09. Na hipótese, não é possível realizar esse comparativo, visto que o servidor apelante não desincumbiu do ônus de demonstrar que, a partir dos efeitos financeiros estatuídos pela LCE nº 156/2010, sofreu decesso remuneratório no seu vencimento-base, visto que carreou os autos com planilha e contracheques relativos a vencimentos recebidos a partir de janeiro de 2011 (id 10296961), impossibilitando uma análise mais acurada. 10. É regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. No caso do autor, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 11. Apelo provido em parte para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição do fundo do direito sobre a pretensão autoral, por se tratar de uma relação de trato sucessivo e, por força da Teoria da Causa Madura, julgo improcedente o pedido de pagamento de pecúnia de contrapartida remuneratória por inexistência de prova do alegado decesso remuneratório."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XV; e 98, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente